Tribunal: TJES
Processo: 5000563-45.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-45.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO RODRIGUES MARTINS DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000563-45.2022.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RODRIGUES MARTINS DOS REIS

JUÍZO DE ORIGEM: MANTENOPOLIS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata de ação ajuizada por FERNANDO RODRIGUES MARTINS DOS REIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual afirma que foi contratado de forma temporária pelo Estado, para o exercício da função de professor. Aduz que as contratações foram reiteradas e sucessivas. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, por violação a norma constitucional que rege as contratações pela Administração Pública, e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O juízo sentenciante entendeu que o contrato foi firmado de forma sucessiva e não se enquadra nas situações de excepcionalidade que autorizam as contratações temporárias. Assim, julgou procedentes os pedidos declarando a nulidade do contrato e determinando o pagamento do FGTS.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que não há contratos reiterados e sucessivos, se tratando de apenas um contrato com duração de 12 (doze) meses, em conformidade com a legislação de regência, não havendo, portanto, nulidade.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, a sentença deve ser reformada. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 115/98 – Estatuto do Magistério, prevê, em seus arts. 32 e 33, a possibilidade de contratação temporária para o exercício de atribuições especificas do magistério, estabelecendo que o prazo de tais contratações, em regra, não poderá ultrapassar 12 (doze) meses.

Infere-se dos autos (id. 8925703) que a recorrido foi contratado, para o exercício da função de professor, pelo período de
02/2019 a 02/2020
(12 meses).

Nesse cenário, entendo que não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas, pois o que se observa dos documentos anexados aos autos é que houve apenas uma contratação, estando esta em conformidade com as leis de regência. Logo, no caso dos autos não está presente a hipótese de contratação temporária que conduz à nulidade dos contratos.

Não demonstrados os supostos vícios nas contratações temporárias, não prospera o pedido de pagamento do FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu pelo regime jurídico-administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)